Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-23.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002371-23.2017.8.11.0007
RECORRENTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RECORRIDO: CLEDISON LOPES BRITO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 87308526), interposto por YMPACTUS COMERCIAL S/A, com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementada: (ID 84754490):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
(TJMT, AI n. 1002371-23.2017.8.11.0007, Des. Relator João Ferreira Filho, julgado em 20.04.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, que manteve, à unanimidade, a decisão do relator no sentido de indeferir o pedido de justiça gratuita requestado pela recorrente.
Nas razões do Recurso Especial a recorrente sustenta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil, argumentando que foi decretada a sua falência, e atualmente seu passivo provisório supera o montante de R$ 4.000.000.000 (quatro bilhões de reais).
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já lhe deferiu a benesse requestada em processo anterior, bem como “todos os bens da Recorrente encontram-se bloqueados pelo Poder Judiciário do Acre, restando clara a falta de condição econômico-financeira de arcar com as custas e despesas do processo, o que justifica o deferimento da Justiça Gratuita”. (ID 87308526 pg.13).
Por fim, pugna pela reforma do julgado e concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 87470959).
Sem contrarrazões (ID 93123475).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 98, caput, do CPC - Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 98, caput, do CPC, está amparada na assertiva de que a condição de falida da recorrida é suficiente para a concessão da justiça gratuita.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 81019986):
A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
É imprescindível, portanto, comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. No caso, o agravante diz que não tem condições para arcar com as despesas processuais, porque, seus rendimentos mensais são insuficientes para cobrir todas as despesas; sucede, porém, não há nos autos elementos probatórios que alberguem referida tese, já que mera alegação de que “os bens da agravante continuam bloqueados pelo Poder Judiciário do Acre”, não induz à automática concessão do benefício almejado.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim de infirmar a conclusão de que, para além do estado de falida, a recorrente não conseguiu comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possui condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE.VALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM COM BASE NA SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS. INVIÁVEL A ANÁLISE DO DO GRAU DE DECAIMENTO DE CADA UMA DAS PARTES.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE DE QUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA É ADMISSÍVEL À PESSOA JURÍDICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO SENDO VIÁVEL, EM RECURSO ESPECIAL, A REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA QUE NORTEARAM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA MASSA FALIDA DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp. 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. O enfrentamento das questões relacionadas à verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda necessariamente o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que é vedado na via especial.
3. No pertinente à fixação da verba honorária, tem advertido a jurisprudência desta Corte que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial.
4. O acórdão recorrido adotou fundamentação alinhada à orientação desta Corte de que a concessão do benefício de Justiça Gratuita é admissível à pessoa jurídica, desde que devidamente caracterizada a condição de hipossuficiência, não sendo viável, em Recurso Especial, a revisão das circunstâncias fáticas da causa que nortearam tal conclusão.
5. Agravo Interno da Massa Falida desprovido.
(AgInt no AREsp 231.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
3 - Da violação ao artigo 5o inciso, LXXIV - via inadequada.
Consoante os artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o inciso LXXIV da CF/88, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça